Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712032-37.2018.8.07.0020 APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 054 S/A APELADO: WILSON LUIS DOS SANTOS, MIRACI CARDOSO DE AZEVEDO DOS SANTOS DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 10/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR